Tribunal: TJSP
Processo: 2043884-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Agravo de Instrumento – Improbidade Administrativa – Reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão sancionadora quanto às condutas previstas na Lei de Improbidade Administrativa em razão do advento da Lei no 14.230, de 25.10.2021 – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Agravo de Instrumento – Improbidade Administrativa – Reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão sancionadora quanto às condutas previstas na Lei de Improbidade Administrativa em razão do advento da Lei no 14.230, de 25.10.2021 – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 843.989/PR, Tema no 1.199, em que decidido: "4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei" - Inaplicabilidade da prescrição de forma retroativa – Reflexão acerca da questão de fundo que conduz a modificação do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação do V. Acórdão ao quanto decidido pelo C. STF. Recurso interposto pelo Ministério Público provido.